Tribunal: TJDFT
Processo: 0742687-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DOIS DOMICÍLIOS DA RÉ. COMPETÊNCIA RELATIVA.
I – O Banco-autor (Osasco/SP) ajuizou ação de cobrança de débito de cartão de crédito empresarial contra empresa-ré (situada em Taguatinga), distribuída ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. Verificada a escolha aleatória, houve declinação de competência de ofício, e o processo foi redistribuído para Taguatinga, sede da empresa-ré.
II – Com a emenda à inicial, o autor trouxe aos autos segundo endereço da empresa-ré, Águas Claras, momento que o Juízo de Taguatinga declinou de ofício para Circunscrição de Águas Claras.
III – O conflito negativo de competência foi suscitado com fundamento na perpetuatio jurisdictionis, consolidada pelo disposto no art. 46 do CPC.
IV – A competência para processar e julgar a ação de cobrança, que não se enquadra no conceito de relação de consumo, é territorial, de natureza relativa, razão pela qual a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 46, § 1o, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33/STJ.
V – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado, 1a Vara Cível de Taguatinga/DF